Tribunal: TJDFT
Processo: 0726132-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATURA. CANCELAMENTO DO EVENTO. PANDEMIA. CANCELAMENTO EFETUADO NA VIGÊNCIA DA MP 948/2020. TEMPUS REGIT ACTUM. MATÉRIA REGULAMENTADA NA MEDIDA PROVISÓRIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a restituir à parte autora o valor total de R$ 4.388,76 mediante 12 parcelas mensais, mantido o início do pagamento em julho de 2020. Em seu recurso, aduz preliminar de ausência de interesse processual, uma vez que a parte autora pretende a restituição imediata e integral do valor pago pelo evento de formatura cancelado em razão da pandemia, sendo que a Lei no 14.046/2020 estabeleceu a manutenção dos contratos ou a disponibilização de crédito em 12 meses a partir do término do estado de calamidade pública, o que ainda não ocorreu, razão pela qual confirma-se a inexistência de pretensão resistida. No mérito, assinala que a comissão de formatura optou pelo cancelamento do evento face motivo de força maior (pandemia) apenas 23 dias antes da data programa, apesar dos esforços da parte ré para assegurar a remarcação do evento para data posterior, sem custo adicional. Ainda, ressalta que os recursos arrecadados foram utilizados integralmente para o pagamento dos fornecedores, sendo informado que a decisão pelo cancelamento do evento ensejaria ônus para os formandos. Assim, especificamente para a parte autora, esclarece que ficou acordada a devolução de R$ 2.914,14 dos R$ 4.388,76 pagos, a serem devolvidos em 12 vezes, nos termos pactuados com a comissão de formatura, aceito pela maioria dos formandos e amparado no espírito da Lei no 14.046/2020. Desse modo, questiona a sentença amparada no teor do artigo 2o §4o da MP 948/2020 que não foi reproduzido quando da conversão da medida provisória em lei face estar em desacordo com o intuito dos demais dispositivos daquela norma. Alega que atuou de boa-fé, sendo legítima a retenção dos valores. Inclusive, assinala que dos R$ 31.924,14 que foram retidos dos valores a serem restituídos a todos os alunos, apenas R$ 10.461,04 corresponde ao trabalho prestado pela parte ré (ou seja, R$ 475,53 devido pela parte autora após o rateio das despesas com os demais formandos). Assim, a determinação para a restituição integral ignora todo o trabalho prestado pela parte ré desde a assinatura do contrato. Ainda, salienta que o contrato teve por objeto a execução coletiva dos eventos de formatura, sendo que ao aderir ao evento a parte autora passou a integrar o corpo de formandos, devendo-se submeter às diretrizes passadas pela comissão de formatura para a parte ré. Enfim, assinala que o contrato estipula que em caso de cancelamento pelo formando admite-se a retenção dos valores relativos a “compromissos financeiros”, ou seja, os valores já quitados junto aos contratados para o evento. Assim, pugna pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela retenção pelos serviços prestados, pelos valores referentes às taxas bancárias e que sejam autorizados os descontos relativos aos compromissos financeiros.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 22182599-22182602). Contrarrazões apresentadas (ID 22182607).
III. Ainda que sustente a existência de previsão legal para que a restituição dos valores ocorra apenas a partir do término do estado de calamidade pública, não prospera a alegação de ausência de pretensão resistida. Isso porque a leitura dos documentos ID 22180488 e 22180489 é suficiente para confirmar a divergência entre as partes a ensejar o interesse processual, uma vez que a parte ré informou a necessidade de deduzir alguns valores, concordando em restituir apenas R$ 2.914,14 do total de R$ 4.388,76 pago pela parte autora. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada.
IV. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, de forma que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.
V. Não obstante a alegação de que o cancelamento do evento a pedido da “comissão de formatura” aconteceu apenas 23 dias antes da data marcada, relembra-se que o motivo a ensejar o cancelamento foi a pandemia, que inviabilizou a sua realização na data prevista, em junho de 2020. Ainda, apesar de sustentar que ofertou a possibilidade de realização do evento em data posterior, sem ônus, e que os formandos tinham ciência de que o cancelamento acarretaria custos, destaca-se que a análise da restituição deve ser realizada com fulcro na previsão legal para os casos de cancelamento de eventos durante a pandemia.
VI. De início, pontue-se que a parte ré questiona a aplicação do artigo 2o §4o da MP no 948/2020, uma vez que estaria em desacordo com o intuito da norma, tanto que o dispositivo não foi reproduzindo quando da conversão da medida provisória na Lei no 14.046/2020. Todavia, ainda que a parte ré sustente a aplicação dos exatos termos da Lei indicada, destaca-se que o pedido de cancelamento ocorreu no mês de maio de 2020, ou seja, antes da Lei no 14.046/2020, de 24/08/2020, e quando da vigência da MP no 948/2020, de 08/04/2020. Desse modo, considerando que o cancelamento ocorreu durante a eficácia da medida provisória assinalada, e em conformidade com o princípio tempus regit actum, deve-se aplicar a MP no 948/2020 ao caso concreto nos seus exatos termos.
VII. Assim, a partir da leitura do artigo 2o daquela medida provisória, constata-se que não existiria a obrigação do reembolso nos casos de remarcação dos serviços; disponibilização de crédito; ou outro acordo formalizado. Todavia, ausente ajuste entre as partes que configure uma das situações assinaladas, o artigo 2o §4o estipula que “o prestador de serviços ou a sociedade empresária deverá restituir o valor recebido ao consumidor, atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, no prazo de doze meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 2020”.
VIII. Portanto, ainda que sustente que já utilizou valores para pagamento de fornecedores para o evento que estava programado (o que denomina de “compromissos financeiros”, com retenção autorizada em contrato), bem como que prestou o serviço de cerimonial desde a assinatura do contrato, o que justifica a retenção de valores, cumpre reiterar que a matéria relativa ao cancelamento de serviços em decorrência da pandemia no caso de ausência de acordo entre as partes restou devidamente regulamentada no mencionado artigo 2o §4o da MP 948/2020. Ademais, trata-se de relação de consumo, não sendo cabível impor ao consumidor eventuais despesas decorrentes do cancelamento do evento, eis que a restituição integral é amparada na medida provisória editada para regulamentar a matéria, sendo que os ônus provenientes da atividade empresarial não podem ser direcionados à parte consumidora, uma vez que decorrem do próprio risco econômico da atividade.
IX. Ainda, importante assinalar que também não prospera a alegação de que o contrato decorre de evento de execução coletiva e que a parte autora deve se submeter ao que foi decidido pela comissão de formatura. Para tanto, destaca-se que o acordo proposto para os formandos e aceito por significativa parte dos contratantes não vincula a parte autora, que não concordou com os termos oferecidos pela parte ré, conforme se constata nas negociações ID 22180489, pág. 12, bem como porque a restituição integral é amparada na medida provisória indicada nos autos. Desse modo, não prosperam os argumentos da parte ré pela improcedência dos pedidos, tampouco o pedido subsidiário para que seja deduzido do valor a ser restituído os valores relativos à prestação dos serviços, taxas bancárias e compromissos financeiros.
X. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.